Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITO DA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO PREENCHIDO. COBRANÇA REALIZADA ANTERIORMENTE E POSTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. A atual jurisprudência do c. STJ não condiciona a imposição da sanção de devolução em dobro, decorrente de cobrança indevida no bojo de relação de consumo, à demonstração de má-fé do credor. No entanto, a Corte modulou os efeitos da decisão que estabeleceu seu novo entendimento, de modo a restringir sua aplicação apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão que o fixou, ou seja, a partir de 30 de março de 2021.
2. No caso em exame, a conduta do credor só se revelou abusiva e contrária à boa-fé objetiva a partir do momento em que houve a determinação judicial de cessação dos descontos, no caso, na decisão interlocutória, da qual o réu registrou ciência em 16 de julho de 2020. 2.1. Isso porque, até então, a cobrança foi realizada regularmente, com base em estipulação contratual, cuja nulidade foi reconhecida apenas em sede judicial.
3. É viável o acolhimento do pedido de extensão da condenação à devolução de todas as parcelas indevidamente descontadas, eis que estas decorrem do pedido inicial. 3.1. Os descontos posteriores à determinação judicial de suspensão, por serem fato novo não comprovado nos autos, deverão ser demonstrados em sede de liquidação por procedimento comum (art. 509, II, CPC).
4. A ausência de comprovação de má-fé na conduta do réu, além de não se verificar qualquer ofensa à honra, ao bom nome, à intimidade ou à vida privada da autora, no caso em apreço, afasta a percepção de indenização por danos morais.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.